Tribunal: STJ
Processo: 0627568-26.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223926 - CE
(2025/0362235-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: VICTOR DE ALENCAR GOMES MAGALHAES
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CORPUS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente na garantia da
ordem pública, nos indícios de participação ativa do
agravante
em
organização
criminosa,
na
contemporaneidade dos fatos e na insuficiência de
medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Os embargos de declaração não podem ser
utilizados para prequestionamento sem que exista
algum vício a ser sanado no julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54730644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 88784385-a8a0-4863-b796-81052014ce92

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
06 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54730644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 88784385-a8a0-4863-b796-81052014ce92

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223926 - CE
(2025/0362235-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: VICTOR DE ALENCAR GOMES MAGALHAES
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CORPUS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente na garantia da
ordem pública, nos indícios de participação ativa do
agravante
em
organização
criminosa,
na
contemporaneidade dos fatos e na insuficiência de
medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Os embargos de declaração não podem ser
utilizados para prequestionamento sem que exista
algum vício a ser sanado no julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:10
Código de Controle do Documento: 820b4143-f1d2-4ba3-8c2a-8fe97c03e3dd

Trata-se de embargos de declaração manejados por VICTOR DE
ALENCAR GOMES MAGALHÃES contra o acórdão de fls. 408-417, o qual
negou provimento ao agravo regimental interposto.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de
omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes, quais sejam, AgRg no RHC
n.
HC n.
e HC n.
sem a realização de
193.194/CE,
605.125/CE
996.315/RS,
, o que configuraria violação dos arts. 93, IX, da Constituição
distinguishing
Federal e 1.022, II, do CPC.
Argumenta que houve a utilização de fórmulas genéricas e
fundamentação
, sem análise específica acerca da suficiência de
per relationem
medidas cautelares alternativas, malgrado a proposta cumulativa de proibição
de acesso a estabelecimentos prisionais, de contato com investigados e de
monitoração eletrônica.
Defende a existência de omissão na análise individualizada das
medidas previstas no
do CPP, exigência inserta no
§ 6o, do
art. 319
art. 282,
referido diploma processual. Afirma, igualmente, que a conclusão pela
insuficiência das cautelares revelou-se genérica, carecendo de exame concreto
ante o risco apontado como "uso indevido das prerrogativas profissionais".
Expõe que houve o agravamento do
em razão da
periculum libertatis
condição de foragido, sem o devido enfrentamento da tese de temor justificável,
indicando o HC n.
como paradigma para a substituição da prisão
996.315/RS
por medidas cautelares condicionada à apresentação em juízo.
Articula, para prequestionamento, a necessidade de pronunciamento
expresso sobre os arts. 5o, LIV, LV, LVII e LXVI, e 93, IX, da Constituição
Federal, por entender que as omissões apontadas comprometem a
fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade na manutenção da prisão
preventiva.
Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício
indicado, com a consequente reforma do acórdão impugnado.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
Documento eletrônico VDA54730645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:10
Código de Controle do Documento: 820b4143-f1d2-4ba3-8c2a-8fe97c03e3dd

opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, foram reafirmados a garantia da
ordem pública, os indícios de participação ativa do agravante na organização
criminosa, a contemporaneidade dos fatos apurados e a insuficiência de
medidas cautelares alternativas para neutralizar os riscos, razão pela qual o
agravo regimental foi improvido.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 409-417):
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos
apresentados
no
agravo
regimental
não
evidenciam a existência de nenhum equívoco na decisão
agravada.
Conforme consta da decisão, a prisão preventiva do agravante
foi decretada nos seguintes termos (fls. 147-182):
[...]
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, tendo em vista que existem indícios consistentes
de que o agravante, valendo-se de suas prerrogativas como
advogado, aderiu a uma organização criminosa dedicada ao
tráfico de drogas.
Além disso, a despeito da alegação da defesa, verifica-se no
julgado da origem, que o agravante não exercia apenas a função
de mensageiro em favor integrantes da organização criminosa,
mas agia ativamente na solução de impasses entre seus
membros e os auxiliava no prosseguimento dos negócios ilícitos,
como foi minuciosamente exposto na decisão que decretou a
sua prisão preventiva.
Nesse contexto, “conforme magistério jurisprudencial do Pretório
Excelso, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação
de integrantes de organização criminosa enquadra-se no
conceito
de
garantia
da
ordem
pública,
constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva ” (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen
95.024/SP,
Lúcia, Primeira Turma, DJe
” (AgRg no HC n.
20/2/2009)
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
910.098/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
No mesmo sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA54730645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:10
Código de Controle do Documento: 820b4143-f1d2-4ba3-8c2a-8fe97c03e3dd

Nota-se que eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se estiverem
presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente
caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator
940.918/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação
de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que
insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
801.412/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023;
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
771.854/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Por fim, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar “em ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva, quando o que se investiga é a atuação de
integrantes em uma organização criminosa, tratando- se,
portanto, “de imputação de crime permanente, presentes
indícios de continuidade da prática delituosa [...]”” (AgRg no HC
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
790.898/DF,
de
.
28/4/2023)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a
reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Desse modo, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente as
teses defensivas ao afirmar a fundamentação idônea da prisão preventiva pela
garantia da ordem pública, com base em elementos concretos de participação
ativa do agravante na organização criminosa, superando a alegação de mera
"mensageria"; reconheceu a contemporaneidade dos motivos em razão do
caráter permanente e da continuidade das atividades ilícitas; registrou a
insuficiência das medidas cautelares alternativas para neutralizar os riscos; e
por fim, assentou a irrelevância de condições pessoais favoráveis para revogar
a custódia, mantendo a decisão agravada sem equívocos (fls. 409-417).
Ademais, "os embargos de declaração, ainda que manejados para fins
de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
e
error in procedendo
possuem fundamentação vinculada", dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Documento eletrônico VDA54730645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:10
Código de Controle do Documento: 820b4143-f1d2-4ba3-8c2a-8fe97c03e3dd

Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material nos EDcl
no AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.934.666/SC,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
o que não
14/8/2024,
12/11/2024,
ocorreu na espécie.​
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:10
Código de Controle do Documento: 820b4143-f1d2-4ba3-8c2a-8fe97c03e3dd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0362235-3
RHC 223.926 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00224380420258060001 00225593220258060001 00226676120258060001
00229456220258060001 00241901120258060001 00244741920258060001
00254849820258060001 00259327120258060001 02124126020258060001
02124143020258060001 06275682620258060000 2124126020258060001
2124143020258060001 224380420258060001
22438042025806000100225593220258060001 225593220258060001
226676120258060001 229456220258060001 241901120258060001
244741920258060001 254849820258060001 259327120258060001
5533822025 6275682620258060000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VICTOR DE ALENCAR GOMES MAGALHAES
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VICTOR DE ALENCAR GOMES MAGALHAES
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449;0212122980@
2025/0362235-3 - RHC 223926 Petição : 2026/0014310-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:40
Código de Controle do Documento: 856E46CE-1AA8-4C1A-A6F1-0058EEBE6F44